Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS.

I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Controvérsia objeto do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.137.

II – No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. AgInt no REsp 1788912/DF do eg. STJ e ADI 5941 do eg. STF. Mantida a decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento dos autos, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137.

III - Agravo interno desprovido.